Tribunal: TJDFT
Processo: 0705203-39.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A contra a sentença que rejeitou os EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por HÉLIO NOGUEIRA LIMA e deixou de fixar honorários advocatícios, nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO ante o seu caráter protelatório, com base no art. 918, II, CPC, e resolvo o feito com mérito, forte no art. 485, I, do CPC. Condeno o embargante no pagamento da integralidade das custas processuais. Sem honorários de advogado em razão da ausência de contraditório. Transitada em julgado, traslade-se cópia para os autos da execução, prosseguindo-se naqueles autos. O Apelante sustenta que os honorários foram fixados em valor irrisório, em desconformidade com o disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega que não deu causa ao ajuizamento da ação. Requer o provimento do recurso para majorar o valor dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (ID 18218934). Em contrarrazões, o Apelado argumenta que o Apelante não tem legitimidade recursal, e que não houve contraditório a ensejar a fixação de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. O recurso não atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; A r. sentença deixou de fixar honorários advocatícios ao Apelante em razão da ausência de contraditório, porque não foi apresentada impugnação aos Embargos à Execução. Esse fundamento, entretanto, não foi impugnado nas razões recursais. O Apelante alegou que os honorários foram fixados em valor irrisório e que não deu causa à demanda, consoante se depreende da transcrição abaixo: À evidência, revela-se manifestamente claro que a decisão vai de encontro à expressa disposição legal, porque fixa honorários sucumbenciais muito aquém das disposições legais aplicáveis à espécie. (...) Portanto, e considerando os honorários serem devidos visto que esta parte não deu causa ao ajuizamento da ação, além de ser verba de natureza alimentar, o valor diferenciado da ação em apreço, e a determinação legal de ter como valor mínimo 10% do valor da causa, impõe-se a reforma da r. decisão, a fim de majorar corretamente os honorários de sucumbência. Dessa transcrição percebe-se que o fundamento da sentença não foi impugnado nas razões recursais, lacuna que evidencia a inobservância da dialética recursal que impede o conhecimento da apelação. O princípio da dialeticidade, consagrado no referido artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante objete a sentença mediante articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma. Na precisa abordagem de Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha: De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo, que é essencialmente dialético. (Curso de Direito Processual Civil, Volume 3, 5a ed., Edições Podivm, p. 59). A apelação simplesmente não contém embasamento jurídico que, acaso acolhido, poderia levar à reforma da sentença. Vale dizer, foram ignorados os requisitos substanciais dos incisos II e III do artigo 1.010 do Estatuto Processual que condensam o princípio da dialeticidade, a respeito do qual vale colacionar o ensinamento de Araken de Assis: O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja, motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197). Conclui-se, assim, que o mero inconformismo com a improcedência da demanda, sem agregação de qualquer fundamento jurídico apto à reforma da sentença, não autoriza o conhecimento do recurso. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ART. 1.010, INCISO II, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Pelo princípio da fungibilidade recursal, a parte recorrente não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro, desde que não se trate de erro grosseiro ou má-fé e que seja respeitado o prazo do recurso adequado. Cabimento do recurso. 2. Segundo o art. 1.010, caput, e incisos II e IV, do CPC, a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a exposição do fato e do direito e o pedido de nova decisão. Incumbe, portanto, à parte recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada, sob pena de desatendimento ao princípio da dialeticidade. 3. Encontrando-se as razões de apelação dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso não deve ser conhecido, ante a ausência da regularidade formal estabelecida pelo art. 1.010, inciso II, do CPC. 4. Apelação não conhecida. (APC 07137379320198070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a T., DJE 9/3/2020) Nesse contexto, incide a hipótese de inadmissibilidade prescrita no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Discorrendo sobre o tema, explanam Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello: Na verdade, o que se pretende com esse dispositivo é desestimular as partes a redigir recursos que não sejam umbilicalmente ligados à decisão impugnada. Não é incomum que a apelação seja uma repetição da inicial ou da contestação: isto é indesejável. O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes das peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada. (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, RT, 2015, p. 1327). ISTO POSTO, não conheço do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília - DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator